Tribunal: STF
Processo: RHC 265180
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.008.652/SC, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...]



    No final do mês de dezembro de 2011, o denunciado ALCIR JOSE CAPELETTI foi contratado pela empresa Contrans Transportes para realizar o transporte de 1.510 (um mil quinhentos e dez) pneus novos de automóveis de passeio, da marca Tornel, entre as cidades de Itajaí-SC e Chapecó-SC.



    Ato contínuo, em dia e horário que serão apurados durante a instrução criminal, os denunciados TARCISIO LUIS GIEHL, ALCIR JOSÉ CAPELETTI, FERNANDO FRONZA, SIDNEY DA LUZ, CARLOS ALBERTO RAMOS E ALCIONE DE SOUZA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, iniciaram os preparativos para implementar a fraude que possibilitaria o furto da carga mencionada.



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO ACERCA DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADO. ADITAMENTO APENAS EM RELAÇÃO A OUTRO RÉU. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DOS FATOS QUANTO AO PACIENTE. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...]



    Neste Recurso Ordinário, sustenta-se, em síntese, que a ausência de intimação da defesa acerca do aditamento da denúncia formulado em desfavor de corréu ocasiona a nulidade do processo, em virtude da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, requer-se o provimento do recurso para anular a ação penal.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, verifica-se que a condenação do recorrente transitou em julgado. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025).



    De todo modo, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a ocorrência de nulidade processual, nos seguintes termos:



    [...]



    O Tribunal de origem, acertadamente, concluiu pela desnecessidade de intimação da defesa do paciente, nos termos do art. 384, § 2º, do CPP, acerca do aditamento da denúncia, pois a alteração fática apenas tinha relação com outro réu, o qual foi cientificado, de modo que a ausência de intimação do ora insurgente não lhe causou prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Portanto, o entendimento firmado no acórdão está em harmonia com a orientação desta Corte, segundo a qual eventual não intimação do acusado quanto ao aditamento da denúncia, que não alterou a substância fática em relação à conduta imputada a ele, não prejudica o exercício de sua ampla defesa e de seu contraditório.



    [...]



    Realmente, não se verifica razão suficiente para a declaração de nulidade do processo criminal, pois não há indicação de qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não teve oportunidade de se manifestar e que, em virtude disso, tenha gerado prejuízo capaz de invalidar a sentença condenatória — já transitada em julgado.



    Conforme destacado, não houve comprometimento da compreensão da acusação nem do pleno exercício da ampla defesa, circunstâncias indispensáveis ao reconhecimento de nulidade. Além disso, a defesa nem sequer demonstrou de que forma a renovação do ato questionado beneficiaria o paciente.



    Incide, nessas circunstâncias, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte ( pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional ( As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief , presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente